Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704887-20.2024.8.07.0019 RECORRENTE: LILIA ROGERIA DE ASSUNCAO MARTINS MONTEIRO RECORRIDO: GEOVAN PERES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. VALIDADE DA PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA (“SUPRESSIO”). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento e cobrança de aluguel, condenando a ré ao pagamento de R$ 750,00 mensais pela utilização exclusiva de imóvel comum, desde a citação até a alienação do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa do autor em razão de suposta doação da meação aos filhos no divórcio; (ii) verificar a ocorrência de coisa julgada em virtude de ação anterior; e (iii) definir se o uso exclusivo do imóvel por ex-cônjuge, ainda que com filhos comuns, afasta o dever de pagar aluguel proporcional à cota-parte do coproprietário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a doação não foi homologada no divórcio, permanecendo o condomínio em partes iguais. 4. Afastada a alegação de coisa julgada, porque a demanda anterior possuía causa de pedir diversa e foi proferida antes da retificação da matrícula. 5. Inexistência de renúncia tácita ao direito (“supressio”), já que não houve manifestação expressa de abdicação, sendo inaplicável tal instituto em condomínio sem previsão legal. 6. O fato de a ocupante residir com filhos comuns não afasta o dever de contraprestação, especialmente diante do pagamento de pensão alimentícia pelo coproprietário não possuidor. 7. Uso exclusivo do bem autoriza indenização proporcional à cota-parte, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do CC e da jurisprudência do STJ, para evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Tese de julgamento: “O uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge, ainda que na companhia de filhos, enseja o pagamento de aluguel proporcional à cota-parte do outro condômino, sendo inaplicável a renúncia tácita (‘supressio’) sem manifestação expressa.” A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §14, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido não observou a distribuição do ônus da prova e a fixação de honorários advocatícios, conforme determina a previsão legal; b) artigo 1.319 do Código Civil, porquanto interpretado isoladamente, em desacordo com os artigos 1.694, 1.703 e 1.566, inciso IV, (sistema de alimentos), e com 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa), todos do Código Civil, argumentando que o uso do imóvel pela recorrente não é exclusivo, pois também serve de moradia aos filhos, o que descaracteriza a hipótese de indenização. Defende que a moradia integra a obrigação alimentar, sendo possível compensação in natura, evitando duplicidade de prestações e enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.319 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ENTRE EX-CÔNJUGES. USO DO IMÓVEL POR FILHO COMUM. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, julgando improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis formulado pelo recorrido. 2. Ação de arbitramento de aluguel proposta por ex-cônjuge em razão do uso exclusivo do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge, que reside no imóvel com os filhos comuns do casal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de aluguéis em favor de um ex-cônjuge em virtude do uso exclusivo do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge, quando o imóvel também serve de residência para o filho comum, credor de alimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ estabelece que não há uso exclusivo do imóvel quando este também serve de residência para o filho comum, credor de alimentos, sendo o uso do imóvel compreendido como prestação de alimentos in natura. 5. O uso do imóvel por filho comum afasta a pretensão de recebimento de aluguéis pelo genitor privado do uso, pois o uso compartilhado implica repercussões no dever de prover moradia e nos alimentos a serem prestados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há uso exclusivo do imóvel quando este também serve de residência para o filho comum, credor de alimentos, afastando a pretensão de recebimento de aluguéis pelo genitor privado do uso. 2. O uso do imóvel é compreendido como prestação de alimentos in natura, o que afasta a indenização por uso exclusivo." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.319 e 1.326. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023; STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021. (AgInt no AREsp n. 2.058.772/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) (g.n.). Ainda sobre a matéria, veja-se o REsp 1914135, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJEN 19/12/2025. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M